Tribunal: STF
Processo: RHC 184913
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo Giovani Sanches Dias, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 552.507/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de RICARDO GIOVANI SANCHES DIAS, apontando como autoridade coatora o eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    Narram os impetrantes que o paciente foi condenado como incurso no art. 293, V, do Código Penal, à pena total de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. 
    No presente writ, sustentam a nulidade do v. acórdão da apelação "e de todos os atos praticados a posteriore, o que, por sua vez, inclui, a certidão do trânsito em julgado e a expedição do competente mandado de prisão" (fl. 59). 
    Alegam, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta "levando-se em consideração o fato de que quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo paciente, este egrégio tribunal regional federal ao proferir o acórdão não juntara o voto vencido de relatoria do Desembargador Fausto de Sanctis, bem como, calcado no fato de que, tão somente após o decurso de prazo de quase 2 (dois) meses da publicação de aludido acórdão, o aludido voto vencido fora juntado aos autos, sem ter, por sua vez, sido publicado" (fl. 61). 
    Requerem, ao final, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade aventada "devendo o acórdão guerreado ser republicado, incluindo-se, por via de conseqüência, o voto vencido, abrindo-se, por sua vez, novo prazo para a defesa" (fl. 62). (eDOC 29, p. 20)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Opostos embargos de declaração, o Ministro Relator os rejeitou.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido (eDOC 32).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, motivo por que não houve esgotamento da jurisdição naquele Tribunal, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    A controvérsia aqui posta diz respeito à suposta nulidade em razão da juntada tardia do voto vencido em sede de apelação, logo após a interposição do recurso especial no Tribunal Regional Federal.
    Com todas as vênias à defesa, o pedido é manifestamente infundado e decorre de mera retórica defensiva.
    A juntada tardia do voto vencido não trouxe qualquer prejuízo ao recorrente, porquanto, mesmo se já interposto recurso especial, poderia ele apresentar petição de ratificação, com a observação que quisesse fazer.
    Não estamos a falar de ausência de juntada do voto vencido, mas de sua juntada posterior, com disponibilização da defesa para apresentar a petição que quisesse. 
    Ademais, mesmo ausente o voto vencido, o recorrente nada falou no Tribunal Regional e não foi obstáculo para a interposição do recurso especial.
    A juntada do voto vencido se deu em razão da oposição dos embargos de declaração opostos pelo MPF, julgados prejudicados, em virtude da juntada espontânea pelo Juízo. (eDOC 29, p. 26)
    Vê-se, assim, que a defesa apenas procura um meio de desconstituir o trânsito em julgado, certificado após o trâmite de um processo no qual foi conferida ampla defesa ao recorrente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente